Tribunal: TJES
Processo: 5000614-98.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-98.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CHICUTE
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000614-98.2023.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: JOÃO CHICUTE

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA
ajuizada por JOÃO CHICUTE em face de BANCO BRADESCO SA. Narra o autor, em síntese, que recebe sua aposentadoria em conta mantida perante o banco requerido.
Contudo, aduz que vem sendo descontado mensalmente da sua conta poupança a quantia de R$ 64,00, destinada ao Grupo Armacollo. Alega ter entrado em contato com o banco, sendo informado pelo atendenque que não seriam efetuados mais tais descontos. Entretanto, estes continuaram a ocorrer. Portanto, propôs a presente ação para que ocorra a interrupção dos descontos indevidos, devolução da quantia já descontada e indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6253613), o Requerido suscitou sua ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial
. No mérito, ausência do dever de indenizar, impugnando a inversão do ônus da prova, requerendo ao final a total improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 6253622) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC
. Fica revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95.”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 6253624). Em suas razões, alega a legitimidade passiva do banco requerido, a responsabilidade do banco pela ocorrência dos descontos indevidos, que caracteriza falha na prestação dos seus serviços. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para que seja julgado procedente a pretensão autoral.

O requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 62536030), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recursos Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela reforma da sentença guerreada.

Observa-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em decorrência disso, ouso em discordar do juízo de piso no que concerne à ilegitimidade passiva do banco requerido. Isto porque, em que pese as cobranças sejam realizadas com a rubrica “Pagto Cobranca Grupo Armacollo”, entendo que a responsabilidade do requerido decorre do fato de que, na condição de prestador de serviço que está inserido na relação de consumo, deveria comprovar que há autorização expressa do autor para que pudesse realizar os débitos automáticos da cobrança em comento.

Neste contexto, é evidente o nexo de causalidade entre a conduta do banco requerido, de realizar descontos sem autorização do consumidor, e os danos sofridos pelo recorrente, sejam os de ordem material, consubstanciados pelos valores debitados de sua aposentadoria, ou os de ordem moral. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o tema, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL – DÉBITO AUTOMÁTICO DE VALOR RELATIVO A SEGURO – DESCONTO DIRETO DE BENEFÍCIO PREVIDENCÍARIO - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o contrato de seguro supostamente firmado entre as partes, com seu cancelamento, condenando as requeridas à devolução dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – OCORRÊNCIA – Não comprovação de que os descontos foram realizados por força de cobrança da Previsul – Extratos bancários que demonstram cobranças intituladas "PSERV" – Prova documental não impugnada pela autora que atesta que os descontos realizados pela seguradora requerida através do Banco Bradesco são sempre intitulados "PREVISUL" – Recurso da Seguradora provido, com reconhecimento da sua ilegitimidade passiva "ad causam".
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – Ausência de prova de expressa autorização da correntista em relação aos débitos automáticos em tela – Ato ilícito da instituição financeira bem configurado, ensejando o dever de indenizar – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – Descontos indevidos que foram realizados na conta bancária em que a autora percebe sua aposentadora, verba de natureza alimentar – Recurso do Banco improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1028595-25.2019.8.26.0196; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/08/2020; Data de Registro: 21/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO. INSS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio de suas Turmas, possui a compreensão de que o INSS detém legitimidade para responder por demandas que versem sobre descontos indevidos relativos a empréstimo consignado em benefício previdenciário sem a autorização do segurado. 2. Diversa é a situação em que o segurado autorizou a consignação e pretende a dissolução do contrato, não detendo a autarquia legitimidade passiva ad causam na ação de resolução de empréstimo em consignação por insatisfação com o produto adquirido. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.386.897/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Sendo assim, considerando-se a legitimidade passiva do banco requerido e que o presente caso se encontra em condições de julgamento, e em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

Conforme exposto, entendo que caberia ao banco a comprovação dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito pleiteado pelo autor, conforme preconiza o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aqui se discute a responsabilidade do requerido em relação à adequação e segurança dos serviços bancários prestados, restando evidenciada a falha na prestação de seus serviços, uma vez que não se cercou de meios que visam dar segurança aos seus clientes.

Sobre a temática, há súmula 479 do STJ que versa no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022).

Neste sentido, evidencia-se a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, estando configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido ao recorrente, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por outro lado, no tocante aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente trata-se de fraude da qual a instituição financeira também é vítima.
Portanto, diante da ausência de má-fé, determino a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta do recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando
a r. sentença guerreada, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para
DECLARAR
indevidos os descontos realizados na conta do autor,
CONDENANDO
o requerido a restituir os valores indevidamente descontados, na forma simples, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação, bem como, ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)